Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. AQUISIÇÃO MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE DIREITOS. ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com o objetivo de impedir a penhora em relação a imóvel supostamente adquirido pelo apelante mediante a celebração de negócio jurídico de cessão de direitos.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC.
3. No que diz respeito especificamente à matéria versada nos autos é importante destacar que a mera condição de possuidor do bem, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é suficiente para frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido. 3.1. Nesse sentido, a ação tem por objetivo apenas garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa por aquele que não integrou a relação jurídica processual originária, mas é, de algum modo, atingido pelos efeitos da decisão proferida.
4. No caso dos autos não houve a demonstração da titularidade do bem pelo demandante. 4.1. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo não permitem concluir no sentido da concretização do negócio jurídico por meio do qual o ora apelante teria adquirido a propriedade do imóvel cuja proteção se requer.
5. Logo, diante da ausência de provas a respeito de eventual propriedade do autor em relação ao imóvel em questão, e, uma vez que a mera posse, isoladamente, não é suficiente para afastar a legitimidade do credor na ação original, não merece reparos a sentença que julgou o pedido improcedente.
6. Recurso conhecido e desprovido.